Tribunal: TJMT
Processo: 0006471-52.2014.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006471-52.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Propriedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGENOR ANTONIO PALINI - CPF: 324.561.748-87 (APELADO), ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - CPF: 109.404.978-67 (ADVOGADO), SOLANGE ELIANE PETRY - CPF: 297.212.778-19 (ADVOGADO), EDLAINE DE FATIMA BORILE CASSEMIRO - CPF: 037.561.899-61 (ADVOGADO), PETRONIO PALINI - CPF: 002.012.301-94 (APELADO), LARICE CADENA PALINI - CPF: 034.793.801-90 (APELADO), ANTONIO MIRANDA MARTINS - CPF: 331.920.738-53 (APELANTE), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – COMPROVADO AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DE VALOR PELO REQUERIDO – QUEBRA DE CONTRATO – IMPROCEDENTE - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO PELO COMPRADOR – REDISTRIBUIÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Do seu ônus da prova do pagamento do valor integral da entrada (R$ 600.000,00) não se desincumbiu o recorrente, mas tão somente restou patente a falta de documentação e inclusive por ausência de comprovação testemunhal, admitido nos autos, que a referida parcela/entrada de fato não foi efetivada.

2. Não vislumbro também a ocorrência de descumprimento de contrato por parte dos recorridos, ao que importa em obrigação assinalada no “item 5” – Tributos e Afins do contrato de compra e venda, haja vista que da literalidade da pactuação em referido item, nada se impõe a responsabilizar os vendedores a realizar georreferenciamento para fins de transferência de titularidade do imóvel junto ao Cartório de Registro.

3. O artigo 86 do CPC assim dispõe: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0006471-52.2014.8.11.0004 interposto por VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e BANCO DO BRASIL SA. contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS MORAIS” onde litigou AGENOR ANTONIO PALINI, PETRONIO PALINI e LARICE CADENA PALINI em desfavor de ANTONIO CRISTAL MARTINS, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID no 97755983, assim exarou:

“Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE ROCEDENTE a pretensão da parte Autora e, consequentemente, CONDENO o Requerido ANTONIO CRISTAL MARTINS no pagamento de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais), devendo incidir juros moratórios de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da última parcela (art. 397, CC/2002), ocorrida em 31.01.2013 (REsp 1.192.326/MG).

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos relativos à Perdas e Danos (danos Materiais) e Danos Morais, por absoluta falta de provas de sua ocorrência.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

CONDENO o Requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da Condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015. Tais verbas serão devidas na razão de 65% (sessenta e cinco por cento) pelo Requerido e 35% (trinta e cinco por cento) pelo Autor, com fulcro no art. 86, do CPC/2015.”

Irresignado, o Réu/recorrente em sua apelação (ID 97755998) apresentou tese de violação ao contraditório substancial (cerceamento de defesa) a requerer reforma da r. sentença, sob alegação de que no contrato de compra e venda de imóvel rural há cláusula de quitação da parcela (quitação recíproca) entre as partes, que supre a necessidade de recibo, como também a existência de uma Notificação Extrajudicial às fls. 47, onde a parte requerente/recorrida declara os valores que efetivamente recebeu e que supre novamente a necessidade de recibo, extrato bancário e/ou comprovante de depósito.

Aduziu que o apelante já realizou o pagamento no importe de R$ 1.475.000,00, conforme relação de pagamento dos autos, e que resta somente o valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), não quitado ainda pelo descumprimento de obrigação contratual dos requerentes/recorridos ao “item 5” do contrato de compra e venda, a saber georreferenciamento que obstou registro do imóvel em Registro Notarial de Imóveis.

Contra argumenta a sentença combatida de que houve confissão dos requeridos do valor pago a título de entrada, no ato da confecção do contrato – por Notificação extrajudicial.

Requereu pela reforma de sentença a majorar os honorários advocatícios.

Contrarrazões dos requerentes sob ID no 97757453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS MORAIS” proposta por AGENOR ANTONIO PALINI, PETRONIO PALINI e LARICE CADENA PALINI, doravante denominados recorridos, em desfavor ANTONIO CRISTAL MARTINS doravante denominado recorrente.

A ação ordinária de cobrança teve como objeto/causa de pedir o inadimplemento parcial de obrigação de pagamento pelo requerente/comprador ANTÔNIO CRISTAL MARTINS, oriundo de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural de uma gleba de terras, situada no imóvel denominado Fazenda São Domingos, no Munícipio de Ponte Branca, Matrícula n. 4.218, R-11, do Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT, firmado no dia 31.01.2012, no valor de R$ 1.524,000,00 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil reais), a ser pago em 04 parcelas, da qual alegaram os vendedores/requerentes AGENOR ANTONIO PALINI, PETRONIO PALINI e LARICE CADENA PALINI da inadimplência do pagamento de restantes R$ 149.000,00, (cento e quarenta e nove mil), bem como os juros e multas desde a data que entrou em mora (31.01.2013) até a data da proposição da presente ação, perfazendo um montante de R$ 193.043,31, além de perdas e danos matérias e morais.

Prolatada a sentença que consta sob o ID no 97755983, assim exarou:

“Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE ROCEDENTE a pretensão da parte Autora e, consequentemente, CONDENO o Requerido ANTONIO CRISTAL MARTINS no pagamento de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais), devendo incidir juros moratórios de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da última parcela (art. 397, CC/2002), ocorrida em 31.01.2013 (REsp 1.192.326/MG).

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos relativos à Perdas e Danos (danos Materiais) e Danos Morais, por absoluta falta de provas de sua ocorrência.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

CONDENO o Requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da Condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015. Tais verbas serão devidas na razão de 65% (sessenta e cinco por cento) pelo Requerido e 35% (trinta e cinco por cento) pelo Autor, com fulcro no art. 86, do CPC/2015.”

A tese recursal do recorrente/requerente em sua apelação de ID no. 97755998 arguiu violação ao contraditório substancial (cerceamento de defesa) pela r. sentença a quo, sob alegação de que no contrato de compra venda de imóvel rural há cláusula de quitação da parcela (quitação recíproca) entre as partes, a qual alega que os vendedores confessaram ter recebido o valor restante e cobrado nesta, que supre a necessidade de recibo, como também a existência de uma Notificação Extrajudicial às fls. 47, onde a parte requerente/recorrida declara/confessa ter recebido efetivamente as 4 (quatro) parcelas e que supriram a necessidade de comprovante de pagamento, extrato bancário e/ou comprovante de depósito.

Não obstante ter alegado o pagamento de todo o valor contratual, confessou que já realizou o total pagamento no importe de R$ 1.475.000,00, conforme relação de pagamento dos autos, e que resta somente o valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), não quitado ainda pelo descumprimento de obrigação contratual dos vendedores/recorridos ao “item 5” do contrato de compra e venda - falta de realização de georreferenciamento no imóvel, que obstou o registro do imóvel em Registro Notarial de Imóveis pelo recorrente.

Contra argumenta a sentença combatida de que houve confissão dos requeridos do recebimento do valor, pago a título de entrada (R$ 600.000,00), no ato da confecção do contrato.

Requereu pela reforma de sentença e condenar e majorar os honorários advocatícios aos recorridos, visto que eles foram maiores “perdedores” na ação ordinária (improcedência dos pedidos perdas e danos e danos morais).

Pois bem, o caso se trata de desavença entre partes no contrato de compra e venda de imóvel rural, no valor total negociado de R$ 1.524.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte quatro mil reais) cuja forma de pagamento se daria na entrada à vista de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), e o valor restante em demais parcelas registradas no contrato.

Dos autos denota-se que o requerido/recorrente efetivamente pagou o valor de R$ 1.375.000,00 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil reais), restando R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais) do total, surgindo como objeto da lide, especificamente, da comprovação do pagamento do valor considerado como entrada, a saber de R$ 600.000,00, (seiscentos mil reais), em que os requerentes/vendedores afirmaram não terem recebido o total do valor, e o recorrente/comprador afirmando que efetivamente pagou a referida entrada à vista, em sua totalidade.

Não obstante o recorrente confessar nos autos que restam ainda como devidos o valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) do total, alegou que não efetivou o pagamento em razão dos recorridos não cumprirem com determinação contratual de falta de georreferenciamento do imóvel que o obstou na transferência da propriedade junto ao Cartório de Registro de imóveis.

No caso em apreço, em elucidação dos fatos e provas dos autos, tenho que apesar dos argumentos do recorrente de tese da sentença ter violado o contraditório substancial (cerceamento de defesa), com alegação de que no contrato há cláusula de quitação da parcela por confissão dos recorridos, e que da declaração dos vendedores de quitação, supre a necessidade de apresentação de recibo, como também a existência de uma Notificação Extrajudicial às fls. 47 a confessar do suposto pagamento, porém, tal alegação não pode prosperar, visto que do contrato e prova dos autos tem-se pela completa ausência de indícios mínimos de prova pelo recorrente, que devem existir no feito, onde se pretende atribuir comprovação de pagamento de parcela contratual.

Oportuno destacar que foi deferido pelo MM. Juíz a quo o depoimento de testemunhas do recorrente/comprador a poder comprovar o pagamento dos R$ 600.000,00 à vista, no ato da assinatura do contrato, contudo, a parte não comprovou tal feito.

Nestes termos, do seu ônus da prova do pagamento do valor integral da entrada (R$ 600.000,00) não se desincumbiu o recorrente, mas tão somente restou patente a falta de documentação e inclusive por ausência de comprovação testemunhal, admitido nos autos, que a referida parcela/entrada de fato não foi efetivada como deveria ser em sua totalidade.

Por consequente tenho por acertada a sentença que com convicção em fundadas provas e fatos dos autos, decidiu por declarar/condenar o recorrente/requerido ao pagamento do valor devido a resultar no importe pedido pelos recorridos por ocasião da apresentação da Inicial em R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais).

De pronto não vislumbro também a ocorrência de descumprimento de contrato por parte dos recorridos/vendedores, ao que importa em alegada obrigação assinalada no “item 5”– Tributos e Afins do contrato de compra e venda, haja vista que da literalidade da pactuação em referido item, nada se impõe a responsabilizar os vendedores a realizar georreferenciamento para fins de transferência de titularidade do imóvel junto ao Cartório de Registro.

Temos por respeito ao princípio da autonomia de vontades, e força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) que a pactuação de compra e venda de imóvel rural deve ser obedecido e cumprido como se fosse lei entre as partes. Desta sorte não há que exigir obrigação de parte se convencionada não está.

Não há que se falar em reforma da sentença. Nego provimento ao pedido recursal neste ponto.

Em que pese a irresignação quanto a distribuição dos honorários sucumbenciais, a qual o recorrente se insurge pela reforma de sentença para majorara/redistribuir o percentual de condenação em sucumbência recíproca, em proporcionalidade ao resultado da ação, assim sendo, razão assiste ao Recorrente, pois as despesas processuais não restaram proporcionalmente rateadas entre eles.

O artigo 86 do CPC assim dispõe: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Denota-se dos autos e sentença combatida que dos pedidos da inicial, cobrança contratual – objeto principal da lide, perdas e danos e os danos morais, restou somente condenado o requerido ao pagamento de valor restante do contrato de compra e venda do imóvel (R$ 149.000,00). Tendo os demais pedidos improcedentes, ou seja, “vitorioso” o recorrente.

Assim tenho por justo a redistribuição do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção rateada de 50% (cinquenta por cento) pelo apelante e 50% (cinquenta por cento) pelo apelado, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para tão somente redistribuir o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para 50% (cinquenta por cento) pelo apelante e 50% (cinquenta por cento) pelo apelado, fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022